Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702187-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: JC MAX IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO OLIVEIRA SILVA, em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial n.o 0736736-29.2018.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de via Sisbajud de forma recorrente pelo prazo de 3 meses. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possiblidade de realização da pesquisa de numerário via Sisbajud com a ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 3 meses. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para realização do bloqueio, no mérito, a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 74476661), a parte agravante apresentou manifestação (ID 74616380). A decisão de ID 74643410 determinou a redistribuição do presente recurso em razão da prevenção deste Relator. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram esgotados os outros meios de localização de bens, bem como já houve a determinação de expedição de mandado de penhora para endereço indicado pela parte credora, ora agravante. Da mesma forma, a utilização da ferramenta “teimosinha” do sistema Sisbajud pelo prazo de 3 meses, não se coaduna com os princípios da celeridade e economia processuais. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator